Tribunal: TJMT
Processo: 1006380-04.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006380-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 703.197.131-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DE BESSA CAVALCANTE - CPF: 062.099.261-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DOMINGAS DO CARMO (VÍTIMA), JAIR EVA AMORIN CARMO (VÍTIMA), JOSIEL ANTÔNIO DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006380-04.2021.8.11.0002

APELANTE: LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 157, §2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C O ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DO ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE – RECRUDESCIMENTO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A CONFISSÃO – MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ACRÉSCIMO AQUÉM DO PADRÃO RECOMENDADO – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRESERVADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis

(Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente.”]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

Por serem igualmente preponderantes, a reincidência e a confissão devem ser compensadas entre si.

Nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a majorante do uso de arma de fogo incide na fração de 2/3 (dois terços).

Não há ilegalidade quando o concurso formal de crimes é computado em patamar aquém daquele recomendado na jurisprudência para o número de delitos.

A pena imposta – 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão –, alinhada à presença de circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas) e à reincidência do réu, inviabilizam estabelecer regime mais brando para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, a, § 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006380-04.2021.8.11.0002

APELANTE: LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas Luan da Silva Queiroz, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis dias) de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao a
rt. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, em concurso formal).

Em suas razões, assevera que o juiz “
reconheceu os maus antecedentes e o executivo de pena
” para recrudescer a pena-base.

Sustenta ainda que “
a existência de condenações anteriores deu causa de aumento da pena-base, na segunda fase como agravante e a ainda aplicação do regime fechado, ou seja, fora valorada triplamente, caracterizando bis in idem
” (sic) (Id. 90791131 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 90791135 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 92060479 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006380-04.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...] Consta do incluso caderno informativo que, no dia 26 de novembro e 2019, por volta das 06h45min, em residência particular, situada na rua Getúlio Vargas, nº 330, no bairro Ipase, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT os denunciados WANDERSON DE BESSA CAVALCANTE e LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis

consistentes em 1 (um) Veículo Renaut/Sandero, Cor Prata, placas QCA-1161, avaliado em R$ 31.557,00 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais),
1 (um) aliança em ouro, gravada com o nome da vítima, avaliada em
aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
pertencentes à vítima
Josiane Domingas do Carmo
; 1 (um) aparelho celular marca LG K 10, cor dourada, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais),
pertencente à
Jair Eva Amorim Carmo
e
1 (um) aliança em ouro, gravada com o nome da vítima, avaliada em aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reai
s), 1 (um) aparelho celular marca LG K 10, cor titanium, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 1 (uma) televisão, marca Sony Led, 32 Polegadas, cor preta, avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais)
, pertencentes às vítimas
Josiel Antônio de Moraes.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo mencionadas, as vítimas estavam reunidas na residência acima, ocasião em que os denunciados
WANDERSON
e
LUCAS,
com arma de fogo em punho, abordaram a vítima Josiel em frente à casa, anunciando o assalto e, com esta feita de refém, invadiram o local subitamente, onde renderam também as vítimas Josiane e Jair.

Ato contínuo, enquanto o denunciado
LUCAS
vigiava as vítimas, o seu comparsa
WANDERSON
passou a procurar e recolher coisas de valor que se encontravam no local, tendo subtraído os bens acima relacionados, pertencentes a cada uma das vítimas indicadas. Ocorre que, em dado momento, um vizinho abriu o portão da sua residência, o que gerou um ruído que assustou os increpados, levando-os a se evadirem do local imediatamente, tomando rumo ignorado, a bordo do veículo
Renault/Sandero, placa QCA-1161
, levando consigo os demais pertences das vítimas.

Ressai que o denunciado
LUCAS
foi encontrado por agentes policiais, dias depois, na posse do veículo produto do crime, ocasião em que confessou, perante a autoridade policial a autoria delitiva do crime (fls. 35/37-IP), ao mesmo tempo em que
LUCAS
e
WANDERSON
foram prontamente reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo (fls. 10/11, 14/15 e 19/22-IP)
(Id.
90791049 - pág. 1-3)

O processo foi desmembrado em relação a Wanderson, porque se encontra em local indeterminado (Id.
90791096 - pág. 1-2).

A autoria e a materialidade do delito
não
são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu e seu regime de cumprimento.

Sem razão o recorrente.

O magistrado sentenciante distanciou a pena-base do mínimo legal, mediante os seguintes fundamentos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando
culpabilidade
normal.

Quanto à sua
conduta no meio social e personalidade
, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que, além de responder a outras 05 (cinco) ações penais, já possui uma condenação com trânsito em julgado (consulta anexa).

O
motivo do crime
- busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O
comportamento das vítimas
, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2- A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento. Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo,
devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
(Id. 90791118 - pág. 3-4) (sem destaque no original).

Como se vê, o juiz utilizou a qualificadora do concurso de pessoas para recrudescer a pena-base, e não os antecedentes como afirma a defesa.

A possibilidade de aproveitar a majorante na primeira etapa da delimitação da pena encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 32, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT,
verbis
:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dos tribunais superiores colaciono os seguintes arestos:

[...] Observado no delito de roubo as causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de pessoas, a consideração de uma delas, a título de circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base, não caracteriza ilegalidade.
(STF, RHC 124797, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020).

[...] Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.
[...] (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Assim sendo, não há se falar em ilegalidade no recrudescimento da pena basilar.

O
quantum
de acréscimo na primeira fase – 8 (oito) meses ou 1/6 (um sexto) – sequer pode ser considerado desproporcional, porque corresponde ao patamar recomendado na jurisprudência.

Nesse sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Nas fases subsequentes tampouco identifico arbitrariedade.

Não há dúvida que o réu é reincidente.

Na época em que cometeu o crime em análise (26-11-2019), ele apresentava condenação definitiva por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), proveniente da ação penal n.
0000492-98.2014.8.11.0040, que transitou em julgado para a defesa em 30-3-2016 (Informações obtidas no SEEU).

Além disso, o réu confessou o crime, tanto na fase inquisitorial (
90791056 - pág. 52-54)
como em juízo (Id. 90791111).

Assim, o magistrado sentenciante compensou a reincidência com a confissão
(Id. 90791118 - pág. 4).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". [...]
(STJ, AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

[...] Conforme orientação do STJ, na segunda fase do cálculo da pena, remanescendo uma única condenação, é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.
(TJ/MT, N.U 0004188-60.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).

Na terceira fase foi computada a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo que, por determinação legal, incide na fração de 2/3 (dois terços) (CP, art. 157, § 2º-A, I).

Em seguida, a pena restou aumentada em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal de crimes.

Em se tratando da regra do art. 70 do Código Penal, a jurisprudência orienta que o acréscimo deve se pautar no número de crimes cometido. Confira-se:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (sem destaque no original).

Ao cometer o crime, o réu atingiu o patrimônio de 3 (três) vítimas distintas (
Josiane Domingas do Carmo, Jair Eva Amorim Carmo e Josiel Antônio de Moraes), o que autoriza o acréscimo de 1/5 (um quinto).

Apesar de o aumento se encontrar aquém do recomendado, deixo de adequá-lo ante a proibição de
reformatio in pejus
.

De toda sorte, a pena imposta – 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão –, alinhada a presença de circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas) e a reincidência do réu, inviabilizam estabelecer regime mais brando para o seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, a, § 3º).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021